Tribunal: CARF
Processo: 10980.010299/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA EXPECTATIVA DE AMPARO MATERIAL DEVIDO POR FAMILIAR MORTO. PRESTAÇÕES CONTINUADAS. PENSÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
Há incidência de imposto de renda pessoa física quando os rendimentos recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a forma de pagamentos de prestações continuadas ainda que a sua natureza seja de indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010299/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.307 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CEZAR AUGUSTO PELIKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO
POR
ATO
ILÍCITO.
RECOMPOSIÇÃO
DA
EXPECTATIVA DE AMPARO MATERIAL DEVIDO POR FAMILIAR
MORTO. PRESTAÇÕES CONTINUADAS. PENSÃO. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
Há incidência de imposto de renda pessoa física quando os rendimentos
recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a forma de pagamentos de
prestações continuadas ainda que a sua natureza seja de indenização reparatória
por danos físicos, invalidez ou morte.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010299/2008-33
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que o cálculo do tributo utilize a
técnica de apuração segundo a legislação de regência (“tabela”) aplicável a cada ingresso, como
se eles tivessem ocorrido nos períodos previstos, e não de forma concentrada.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, fls. 19 a 21, referente ao exercício de 2005, exigindo R$ 4.514,62 de
imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em razão da apuração de
omissão de rendimentos recebidos por meio do processo judicial no 11.888/87 e da
Secretaria de Segurança Pública, nos respectivos valores de R$ 28.497,10 e de R$
12.010,66, totalizando R$ 40.507,76, com R$ 38,34 de IRRF, além da compensação
indevida de R$ 25,27 de IRRF declarados como retidos sobre os rendimentos recebidos
da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná.
Consta do lançamento que os rendimentos recebidos judicialmente seriam decorrentes
de pagamento de pensões atrasadas, no montante de R$ 36.559,78, dos quais o
contribuinte só teria oferecido à tributação R$ 8.092,68.
A autoridade autuante também informou que não teria havido pagamento de honorários
advocatícios.
Cientificado do lançamento em 19/06/2008, conforme “AR” de fl. 124, o contribuinte
apresentou, em 16/07/2008, por intermédio de procurador – fl. 16, a impugnação de fls.
01 a 14, acompanhada dos documentos de fls. 15 a 120, acatada como tempestiva pelo
órgão de origem, fl. 125.
Informa que, junto com a mãe e irmãs, impetrou ação de indenização por danos
materiais em virtude do homicídio de seu pai, quando era 2o Sargento da Polícia Militar
do Estado do Paraná, efetuado por soldado da mesma corporação.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

Traça histórico do processo judicial, afirmando que, por ocasião do pagamento,
efetuado em março de 2004, foi apresentado cálculo judicial indicando que teria direito
a R$ 36.589,78, sendo R$ 28.497,10 de principal e R$ 8.092,68 de juros moratórios, fls.
96 e 100. Aduz que, segundo o contador judicial, deveria haver retenção de IR na fonte
somente sobre os juros, tendo sido expedido o alvará de fl. 115 e efetuado o
recolhimento de IR pelo documento de fl. 107.
Considera que efetuou o recolhimento do IR devido, insurgindo-se contra a exigência
em litígio, alegando ilegitimidade porque entende que se trata de indenização por danos
materiais, que não estaria sujeita à incidência de IR, em razão de caracterizar uma
reparação patrimonial.
Suscita que a reparação patrimonial não geraria renda e, assim, não estaria inclusa nas
hipóteses de incidência definidas no art. 153, II, da Constituição Federal e no art. 43 do
Código Tributário Nacional – CTN.
Transcreve trechos da sentença de primeira instância e de acórdão do Tribunal de
Justiça do Paraná para corroborar sua alegação acerca da “preocupação em reparar os
danos materiais decorrentes da morte do genitor”.
Cita doutrina definindo que a indenização, no caso de ato ilícito que resulte em morte,
seria composta do pagamento de despesas com tratamento da vítima, com funeral e com
o luto da família, além da prestação de alimento às pessoas as quais o defunto devia.
Menciona jurisprudência administrativa acerca da isenção de IR sobre indenização por
dano material e judiciária sobre a inocorrência de hipótese de incidência de IR sobre
indenização.
Apoiado novamente em jurisprudência, protesta também contra a tributação de
rendimentos atrasados, no momento do recebimento, pleiteando que, em obediência ao
princípio da isonomia, eventual incidência de IR seja calculada sobre o valor mensal na
época em que eram devidos, suscitando que corresponderia a R$ 196,64 mensais, os
quais estariam incluídos na faixa de isenção do IR.
Finaliza solicitando a insubsistência da autuação e a produção de todos os meios de
prova admitidos em direito, incluindo diligências e perícia, para as quais protesta pela
indicação de assistente técnico para formulação de quesitos.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, e dela toma-se conhecimento.
Da parte não -impugnada
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contribuinte não contesta omissão de
rendimentos recebidos da Secretaria de Segurança Pública, R$ 12.010,66 com R$
38,34 de IRRF, e nem a glosa da compensação de R$ 25,57 de IRRF, declarados como
retidos sobre os rendimentos recebidos da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo
do Paraná.
Dessa forma, é de se considerar essa parte do lançamento como não impugnada e,
portanto, não litigiosas, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
A parte não impugnada do lançamento resulta em R$ 134,28 de imposto suplementar e
consectários legais, conforme demonstrado a seguir:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

rendimentos declarados - fl. 121
20.103,34
R$
(+) omissão não impugnada - fl. 20/verso
12.010,66
R$
(=) rendimentos não impugnados
32.114,00
R$
(-) desconto simplificado 20%
6.422,80
R$
(=) base de cálculo não impugnada
25.691,20
R$
imposto devido não impugnado
1.988,18
R$
(-) IRRF declardo - fl. 121
1.840,83
R$
(-) IRRF sobre rendimentos omitidos - fl. 20/verso
38,34
R$
(+) glosa de IRRF não impugnada - fl. 20
25,27
R$
(=) imposto suplementar não impugnado
134,28
R$

Da jurisprudência e da doutrina citadas
Preliminarmente, cumpre esclarecer ser improfícua a jurisprudência judicial e
administrativa trazida pela impugnante, porque essas decisões, mesmo que proferidas
pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
Por sua vez, o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, consolida as normas de
procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal em razão de
decisões judiciais e, quanto aos créditos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, determina:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito
de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação
da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões, mesmo judiciais, possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio. Não é o caso das citações feitas pela
impugnante e, portanto, em face da inexistência de ato do Secretário da Receita Federal,
na forma prevista no art. 4o daquele diploma legal, as mesmas não o beneficiam.
Igualmente improfícuas as doutrinas citadas na impugnação, uma vez que a atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem poder
apreciar quaisquer outras argüições.
Assim mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Do pedido de diligência e perícia
Em relação aos pedidos genéricos de diligência e perícia, deve-se observar se foram
cumpridas as exigências previstas no inciso IV do mesmo art. 16 do Decreto no 70. 235
de 1972:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
§ 1.o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei
n.o 8.748/1993)
Como não houve a indicação de perito e nem a formulação de quesitos, considera-se
não efetuado o pedido genérico de perícia e de diligência efetuado ao final da
impugnação.
Ressalte-se que sequer foram suscitados pontos que não pudessem ser apreciados pela
autoridade julgadora com base nos documentos existentes nos autos.
Da isenção pleiteada
Cumpre salientar que, pelos documentos do processo judicial acostados aos autos,
sequer é possível identificar inequivocamente a natureza dos valores recebidos, pois não
há qualquer referência à alegada “indenização por dano material”.
A sentença de fl. 57 determinou o pagamento de “pensão vitalícia mensal
correspondente a morte do marido e pai dos Requerentes, pensão essa enquanto viúva
a Autora e até que a 2a Autora venha a contrair núpcias e o 3o Autor atingir a
maioridade civil; para a 4a Autora, desde a data do óbito de seu pai até 25-04-87 (data
de seu casamento – fls. 12), tudo no valor de 2/3 (dois terços) dos vencimentos e
vantagens que percebia a vítima” e também de “custas processuais e honorários
advocatícios dos Autores”.
O Acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, fls. 61 a 70, além de apreciar diversos
pontos de discordância entre as partes quanto a questões específicas da forma de cálculo
do montante devido, indeferiu o recurso dos autores que pleiteavam a indenização por
dano moral, nos seguintes termos:
“No caso em mesa, em que ocorreu o evento morte, não há que se falar em reparação
por dano moral, uma vez que este, evidentemente, compõe a reparação patrimonial.
Satisfeita a reparação patrimonial, com a condenação de indenização por pensão
vitalícia mensal, absorvida está a condenação moral, que é até mesmo inexistente no
caso em mesa”.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

Os documentos trazidos aos autos referentes à liquidação de sentença e execução de
título judicial, fls. 74 a 90, também só tratam de pagamento de pensões vencidas com
juros e de vincendas, além de despesas processuais e de honorários advocatícios e de
perito. Não há qualquer menção a ressarcimento de bens avariados ou de valores
suportados pelos filhos e cônjuges, que pudesse caracterizar indenização por dano
material.
O precatório requisitório emitido em 02/06/1997 manteve o cálculo da execução de
08/11/1996, fls. 89 e 92, com atualização monetária até a data do pagamento.
O próximo documento trazido é a ordem de pagamento de 05/03/2004 – fls. 94 e 100,
onde consta que o impugnante teria direito a R$ 28.497,10 de principal e R$
8.092,68 de juros, sobre os quais foram retidos R$ 1.802,49 de IRRF, recolhido em
23/03/2004 – fl. 107.
O alvará de fl. 115, expedido em 08/03/2004, liberou R$ 36.589,78, dos quais deviam
ser retidos R$ 1.802,49 de IRRF.
Portanto, de acordo com os autos judiciais acostados ao presente processo, as verbas
recebidas pela família de Luiz Gonzaga Peliki correspondem a pensões vencidas e
vincendas, limitada a 2/3 dos rendimentos que ele receberia se não tivesse sido
assassinado.
Dessa forma, como os rendimentos omitidos referem-se a pensão acumulada recebida
em razão do assassinato do pai do impugnante e não de indenização por danos
materiais, eles se sujeitam à tributação nos termos do art. 43, XI do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999):
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer outros
proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de aposentadoria ou de
entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no
passado;
A aquisição de disponibilidade econômica representada pelos rendimentos em questão
é, inequivocamente, fato gerador do imposto de renda, na acepção do art. 43 do CTN,
com destaque também para seu § 1o (incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001),
que estabelece que a incidência do imposto independe da denominação do rendimento:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Grifou-se)
Ocorrendo o fato gerador, nasce a obrigação tributária, nos termos do art. 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente. (Grifou-se)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

E, uma vez constituído o crédito tributário, em conformidade com o art. 141 do CTN,
sua exclusão, por suposta isenção (art. 175, I, do CTN), teria vez caso houvesse
disposição legal nesse sentido, por previsão do art. 97 do CTN:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.”
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
Sobre o tema, é de se ressaltar, ainda, a disposição do art. 111 do CTN, que prevê que a
legislação que disponha sobre exclusão de crédito tributário ou outorga de isenção deve
ser interpretada literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
A interpretação literal, nesse caso, é aquela que implica uma leitura restritiva da
legislação, não permitindo ao aplicador estender eventual isenção a hipóteses não
contempladas expressamente.
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes, de uma forma
geral, encontram-se reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do RIR/1999, que
elenca os respectivos dispositivos legais em que se fundamenta. Dentre os casos
arrolados não há isenção para a hipótese suscitada no presente processo. Saliente-se que
a indenização por morte somente é isenta se não for continuada e, mesmo se fosse o
caso de dano material, a isenção estaria restrita a rescisão contratual, nos termos dos
incisos XVI e XVIII:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVI- a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas;
(...)
XVIII - a indenização destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de
contrato (Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 70, §5o);
Também não se verifica na legislação outra previsão de isenção que contemple
genericamente o tipo de verba recebida, cabendo destacar, ainda, a restrição prevista no
§ 6o do art. 150 da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional no 3,
de 1993:
Art. 150 (...)
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.”
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

Portanto, ante a ausência de norma legal de isenção, é de se indeferir a alegação de
isenção apresentada.
Do momento de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente
Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido em reclamatória
trabalhista, deve-se observar que o art. 43, I, do CTN determina que o fato gerador do
imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de
proventos de qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do Regulamento do Imposto
de Rendia - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), com matriz legal no art. 2o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, determina que o imposto será devido pelas pessoas
físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; (Grifos acrescidos)
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o). (Grifos acrescidos)
A tributação no momento do recebimento, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, é expressamente determinada no art. 56 do RIR/1999, com base no
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Por conseguinte, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário de 2004 e existindo legislação pertinente determinando a tributação no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos meses em que era devido (regime de competência), correto o lançamento que
procedeu à tributação no ano-calendário do recebimento das diferenças pleiteadas
judicialmente.
Pelo exposto, voto no sentido de:
- considerar não impugnado o imposto suplementar de R$ 134,28 e consectários legais;
- indeferir os pedidos de perícia e diligência;
- considerar procedente a parte impugnada do lançamento, mantendo a cobrança de R$
4.380,34 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora.
Curitiba, 11 de janeiro de 2011.
Katia Chaffin Barbosa - Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
OMISSÃO. GLOSA PARCIAL DO IRRF PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DO PARANÁ. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não foi expressamente
contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Considera-se não efetuado os pedidos de diligência e perícia elaborados de forma
genérica, sem especificar o perito e nem os quesitos a serem argüidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra circunstância, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol das
isenções expressamente previstas na legislação.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
MOMENTO
DE
TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA.
Por expressa previsão legal, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos,
conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) os valores recebidos pelo sujeito passivo e considerados omitidos pela
autoridade lançadora são isentos, porquanto oriundos de pensão devida pela morte do respectivo
pai, e (b) se a técnica de apuração aplicável deveria tomar por parâmetro o momento em que
houve o pagamento do precatório ou os momentos em que os valores deveriam ter sido
ordinariamente pagos, mas não o foram, em razão da inadimplência ilícita do Estado.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

LEI 5.172/1966 [CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CTN]
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da
forma de percepção.

DECRETO 3.000/1999 [RIR/99]
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVI- a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas;
(...)
XVIII - a indenização destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de
contrato (Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 70, §5o);

No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) condenou
o Estado do Paraná ao pagamento de pensão correspondente aos vencimentos que o pai
receberia, como servidor público, se não houvesse sido morto em serviço, por subordinado (fls.
66).
O TJ/PR entendeu que a indenização por ato ilícito tinha por objetivo a
recomposição patrimonial do sujeito passivo (e demais litisconsortes), e, para fundamentar a
inaplicabilidade de indenização por dano moral, ambiguamente afirmou inexistir esse tipo de
dano, ou que ele restaria absorvido pelo dano patrimonial (fls. 71).
Em decorrência da legislação civil aplicável à época, que já estabelecia o dever de
amparo material, tanto os filhos como o cônjuge possuíam a expectativa legítima de que a renda
e os proventos futuros do familiar reverter-se-iam integral, ou ao menos parcialmente, em favor
deles.
Com a morte abrupta e imprevisível do pai, em decorrência de ato ilícito praticado
por agente do Estado, essa expectativa legítima fora frustrada, e coube ao Judiciário restabelecê-
la com a condenação do Estado do Paraná ao pagamento de pensão, isto é, às prestações
periódicas cujo cumprimento dar-se-ia à razão dos períodos nos quais presumivelmente o pai
ampararia materialmente o filho.
Como a indenização foi motivada pela expectativa legítima do sujeito passivo à
participação na renda e nos proventos futuros do pai, não se estava a recompor uma parcela
patrimonial específica, determinada e existente, reduzida pelo dano. Recompôs-se a expectativa
de amparo, sempre projetada para o futuro. Nessa expectativa inclui-se a própria tributação dos
recursos, aqui a título de Imposto sobre a Renda (sem prejuízo de outras exações, como as
Contribuições destinadas ao Custeio da Previdência Social), cuja incidência ocorreria se
houvesse o transcurso ordinário do fato jurídico tributário.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 10980.010303/2008-63
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Jan 17 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA DE PRESTAÇÕES
CONTINUADAS. Há incidência de imposto de renda pessoa física quando os
rendimentos recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a forma de pagamentos
de prestações continuadas ainda que a sua natureza seja de indenização reparatória por
danos
físicos,
invalidez
ou
morte.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Numero da decisão: 2001-001.506
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
determinar o recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência). (documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Portanto, o reconhecimento da omissão de ingresso deve ser mantido, assim como
a parte do lançamento nele baseada.
Examina-se a aplicação equivocada da técnica de apuração do valor devido a
título de tributo.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê nas seguintes ementas:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Numero do processo: 11516.721861/2015-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.307 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010299/2008-33

Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu May 04 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 CÁLCULO DO RRA. O cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
ocorre com a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade
de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Numero da decisão: 2201-003.504
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado digitalmente. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Presidente. Assinado
digitalmente. ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ - Relatora. EDITADO EM:
11/04/2017 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente), Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes
Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da
Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e José Alfredo Duarte Filho
(Suplente).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para determinar que o cálculo do tributo utilize a técnica de
apuração segundo a legislação de regência (“tabela”) aplicável a cada ingresso, como se eles
tivessem ocorrido nos períodos previstos, e não de forma concentrada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 181
DF CARF MF
Original